Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DISTRITO FEDERAL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ORÇAMENTO. TABELA SINAPI. OBRIGATORIEDADE NÃO VERIFICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. DECRETO 7.983/13. VIGÊNCIA POSTERIOR. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE REFERÊNCIA DA NOVACAP. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI) é indicado pelo Decreto 7.983/2013, o qual estabelece regras e critérios a serem seguidos por órgãos e entidades da Administração Pública Federal para a elaboração do orçamento de referência em obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.
2. Na situação em análise, o expediente assinado pelo Chefe do Departamento Técnico da Diretoria de Edificações da NOVACAP, de forma embasada, esclareceu que à época dos fatos era habitual a utilização da tabela NOVACAP como referência de preços para obras e serviços de engenharia no âmbito do Distrito Federal, tendo em vista que esta abrigava elementos da realidade local, tais como, preço e mão de obra, mostrando-se razoável sua utilização, sobretudo, quando da inexistência da obrigatoriedade do manejo do tabelamento SINAPI, o qual apresentava problemas na sua formulação.
3. Atento as peculiaridades do caso, é possível perceber que à época do certame licitatório não havia dispositivo legal a impor a observância obrigatória do SINAPI na fixação dos preços para obras e serviços de engenharia do Distrito Federal.
4. Apelações conhecidas e providas.